Tribunal: TJDFT
Processo: 0738334-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738334-56.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO FISCHER DIAS, DANIELLE BASTOS MOREIRA AGRAVADO: JURACI PESSOA DE CARVALHO, LILIANE DOREA E CARVALHO, PAULO ROBERTO DOREA E CARVALHO, ART NO PALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTÔNIO FISCHER DIAS e DANIELLE BASTOS MOREIRA FISCHER contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível que, em sede da ação de regresso/ação de cobrança n. 0725226-54.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ART NO PALITO INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, LILIANE DOREA e CARVALHO e PAULO ROBERTO DOREA E CARVALHO, determinou a emenda à inicial para manutenção, no polo passivo, apenas da pessoa jurídica, uma vez que o valor financiado contido no contrato de mútuo (ID. de origem n. 201281886) é apenas em nome da empresa. Em suas razões recursais (ID. 63941248), os agravantes se insurgem quanto ao fato de que não se trata de mero despacho que determinara a emenda à inicial, mas sim de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Alegam que o artigo 134, § 4o, do CPC, viabiliza o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento, sendo inclusive dispensável a instauração do incidente nos casos em que postulada conjuntamente com a petição inicial. Acrescentam que o periculum in mora não é pré-requisito relacionado à admissão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e que a sua natureza cautelar estaria relacionada à ineficiência processual do resultado da ação de cobrança, tendo em vista que a empresa não detém sede própria, nem maquinários ou equipamentos, que teriam sido sequestrados pelos sócios. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a citação de todos os réus. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o rol de réus seja inteiramente preservado, em razão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo devidamente recolhido (ID. 63943010 e 63943011). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a determinar a emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Importante registrar, quanto às minúcias contidas nos autos originários, que o Juízo e os autores estão em evidente discordância em relação à viabilidade, ou utilidade, de ajuizamento da ação em relação apenas à pessoa jurídica, ou em relação aos sócios diretamente. Ocorre, contudo, que o Juízo não procedeu à análise relativa aos requisitos relacionados à desconsideração da personalidade jurídica, sua aplicação ou rejeição pela teoria maior ou menor, tampouco avaliou a possibilidade do direcionamento direto do processo aos sócios por se tratar de sociedade de fato; entre outros diversos aspectos que são necessários ao deslinde do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em verdade, o pedido fora apenas postergado. Nesse sentido, o ato judicial recorrido (despacho) pode ser visto como meramente ordinatório, uma vez que não há fundamentos pertinentes à desconsideração da personalidade jurídica. Nesse viés, a reforma do despacho agravado, por não conter a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mostrar-se-ia temerária, ao suprimir a instância primeva, e analisar diretamente os requisitos, e eventualmente ensejar a preclusão do tema em sede de 2o Grau de Jurisdição, para todas as partes. Conjuntamente, há de se considerar que embora esteja em discussão se o ato judicial tratar-se-ia de despacho de emenda à inicial ou de decisão que indeferira a desconsideração da personalidade jurídica, os agravantes não trouxeram argumentos relacionados à urgência para, em tese subsidiária, viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento pelo Tema STJ n. 988. Finalmente, reconheço que eventual resolução do processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no descumprimento da emenda à inicial, apenas poderá ocorrer por sentença adequadamente fundamentada, que enfrente a temática relativa à ilegitimidade passiva ou à desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de que seja nula, nos termos do artigo 489, § 1o do CPC, ou de que o Juízo de primeiro grau incorra em negativa de prestação jurisdicional. Alinhavadas as ponderações supra, concluo que não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de resolução sem apreciação do mérito, será cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal em sede de cognição exauriente, e independente de urgência. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória – bem como diante da não incidência do Tema STJ n. 988 por falta de urgência -, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de agravo de instrumento. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: Acórdão 1775957, 07076776820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1754232, 07215954220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1739938, 07057930420238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1726804, 07060710520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em tela, as disposições contidas no parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Advirto aos agravantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Em seguida, retorne para julgamento do mérito. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024 às 11:07:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora